Tribunal: STF
Processo: RE 1567305
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Atos praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Subsistência do foro após o afastamento do mandato. Acórdão recorrido em dissonância com a atual jurisprudência desta suprema corte. Precedentes. Provimento do recurso.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo D.R.O., em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL CONTRA PREFEITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO QUE SE ESVAI COM O ENCERRAMENTO DO MANDATO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO ÂMBITO DA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937, APLICÁVEL NÃO SOMENTE AOS PARLAMENTARES FEDERAIS, MAS, TAMBÉM, AOS PREFEITOS. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE FATO MODIFICADOR DA COMPETÊNCIA DECORRENTE DA PERDA DO CARGO POLÍTICO ANTES DE INICIADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DESTA COLENDA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA E A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. 



    1. DELINEAMENTO DOS FATOS. Cuidam os autos de Agravo Interno, aviado por D.R.O., contra decisão monocrática declinatória de competência proferida pelo Relator. No caso dos fólios, restou promovido Procedimento Investigatório Criminal contra o ora Recorrente, ex-Prefeito do Município de Mansidão/Ba. Antes do recebimento da Denúncia e, por óbvio, em momento anterior à instrução processual – na Ação Penal respectiva –, houve o encerramento do mandato eletivo do Acusado, circunstância que ensejou a determinação de remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, considerando o esvaziamento do foro por prerrogativa de função estabelecido nos Arts. 123, inciso I, alínea a, da Constituição do Estado da Bahia e 98, inciso I, do RITJBA. 



    2. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES DO AGRAVO. Inconformado com o decisum, o ora Insurgente pugna pelo provimento do Agravo Interno, aduzindo, em apertada síntese, que o “parâmetro utilizado (decisão do Excelso Pretório sobre limitação do foro aos Deputados Federais e Senadores) constitui óbice para a aplicação da restrição do foro por prerrogativa de função aos Prefeitos Municipais, pois não encontram respaldo, seja jurídico ou argumentativo, no chamado princípio da simetria.” Nessa senda, pleiteia a manutenção do trâmite processual do presente procedimento criminal perante este Tribunal de Justiça. 



    3. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO DECISUM FUSTIGADO. Com efeito, acerca do assunto em questão, tem-se que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, decidiu que “O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” asseverando, ainda, que “Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.” (STF, AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2018). 



    4. Ainda nessa senda, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça sustenta, em sua jurisprudência, que “[o] Referido entendimento não é restrito aos membros do Poder Legislativo, aplicando-se também aos Prefeitos Municipais.” (AgRg no REsp n. 1.911.591/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 12/6/2023). 



    5. Registre-se, ademais, que esta Colenda Segunda Câmara Criminal, em ocasião análoga à sub examine, consignou que a tese firmada pelo Excelso Pretório “se aplica a todos os cargos que possuem foro por prerrogativa de função e não apenas aos cargos do legislativo federal”, concluindo, nessa senda, que “ante a superveniência da perda do cargo de prefeito, cabe ao juízo de 1ª instância processar e julgar o feito.” 



    6. Dito isto, a decisão monocrática declinatória de competência, pautada no encerramento do mandato eletivo que ensejou a competência originária desta Corte Estadual de Justiça, não merece reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência pacífica esposada pelos Tribunais Superiores.



    7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO FUSTIGADA.”



    (Agravo Interno nº 8039690-45.2024.8.05.0000, Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, Relator: DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, julgado em 24/02/2025.)



    Na minuta do recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LIII e XXXVII, e 29, X, todos da Constituição da República.



    Aduz que, ”no caso em tela, a despeito dos fatos versarem sobre supostas condutas praticadas no curso do mandado então exercido pelo Recorrente e em razão dele, o Tribunal Recorrido decidiu por remeter os autos do processo ao Juízo de Primeiro Grau”.



    Assevera que a tese firmada pelo STF na Ação Penal 937 não se aplica a Prefeitos, uma vez que o princípio da simetria não respaldaria a extensão do entendimento a agentes políticos municipais. 



    Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para reconhecer a competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar o Procedimento Investigatório Criminal nº 8039690-45.2024.8.05.0000.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo provimento do recurso (Doc. 173). Consta da ementa da mencionada peça:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Penal. Crimes contra a Administração Pública. Instauração de Procedimento Investigatório contra ex-Prefeito do Município de Mansidão/BA. Prerrogativa de função. Competência. Pleito de autorização de investigação remetido ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Devolução dos autos pelo Tribunal de Justiça ao Juízo de Primeiro Grau, sob o fundamento de encerramento do mandato eletivo. Violação à decisão do STF, no HC 232.627, em que foi fixada a tese de que a “prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”. A declinação de competência para a primeira instância somente encontraria respaldo legal se o crime investigado não tivesse relação com o cargo público ocupado pelo detentor do foro privilegiado, ou se o crime não tivesse sido cometido durante o exercício do mandato, hipóteses não identificadas na espécie. E, conforme determinou o precedente indicado, a nova orientação aplica-se imediatamente aos processos em curso. 



    Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, especialmente no que tange à orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 232.627/DF, em que o Plenário, por maioria, conferiu nova interpretação à tese anteriormente fixada na Questão de Ordem na Ação Penal 937. 



    Na oportunidade, o Plenário deste Tribunal firmou o entendimento de que a prerrogativa de foro por função persiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os fatos imputados tenham sido praticados no seu exercício e em razão das funções desempenhadas, ainda que a investigação ou a ação penal tenham sido iniciadas posteriormente à cessação do exercício funcional. A decisão tem aplicação imediata aos processos em curso, ressalvados os atos processuais já regularmente praticados com base na jurisprudência anterior. Transcrevo a ementa:



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 



    I. Caso em exame 



    1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 



    2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 



    III. Razões de decidir 



    4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 



    5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 



    6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 



    7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 



    8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 



    9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 



    10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 



    11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 



    IV. Dispositivo e tese 



    12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.”



    (HC 232627, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16-07-2025)



    Desse modo, a orientação mais recente deste Supremo Tribunal é no sentido de que o foro por prerrogativa de função subsiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os fatos tenham ocorrido no exercício do mandato e em razão das funções desempenhadas. Ou seja, se os crimes imputados ao Recorrente estão relacionados ao desempenho das funções de Prefeito e ocorreram enquanto ele ocupava o cargo, a prerrogativa de foro se mantém, independentemente do encerramento do mandato.



    No caso em tela, o Procedimento Investigatório Criminal instaurado contra D.R.O., sob supervisão do Poder Judiciário estadual, tem por objeto apurar supostas irregularidades relacionadas a contratações na Administração Pública municipal, praticadas no período em que exercia a função de Chefe do Executivo local, circunstância que atrai a aplicação da nova diretriz firmada no julgamento do Habeas Corpus 232.627/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalto que o novo paradigma hermenêutico firmado no HC 232.627/DF é mais abrangente, aplicando-se a qualquer autoridade que detenha foro por função, desde que verificada a prática do crime no exercício do cargo e em razão dele. A tese firmada fala em cargo, não apenas em mandato. Ademais, impõe-se que a interpretação conduza a resultados lógicos e congruentes, evitando-se uma diferenciação sem nenhum fundamento, qual seja tratamentos díspares entre detentores de mandato e ocupantes de outros cargos revestidos de foro por prerrogativa de função. 



    Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da competência do Tribunal de Justiça para o julgamento do feito, não se justificando a remessa dos autos ao juízo de primeira instância, sob pena de violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte Suprema (HC 232.627/DF) e de afronta ao princípio da segurança jurídica, notadamente no que diz respeito à correta aplicação do foro por prerrogativa de função (art. 29, X, da Constituição Federal). 



    Como bem posto pelo Ministério Público Federal em seu parecer, “a declinação de competência para a primeira instância somente encontraria respaldo legal se o crime investigado não tivesse relação com o cargo público ocupado pelo detentor do foro privilegiado, ou se o crime não tivesse sido cometido durante o exercício do mandato, hipóteses não identificadas no presente caso. E, conforme determinou o precedente indicado, a nova orientação aplica-se imediatamente aos processos em curso”.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de infrações supostamente cometidas por desembargador aposentado do TJSP. Aplicação do novo entendimento firmado no julgamento do HC nº 232.627/DF. Pretensão acolhida no ARE nº 1.519.516/SP, interposto pela parte agravante. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1.541.798-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18-06-2025)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONSELHEIRO DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. SUBSISTÊNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula o reconhecimento da incompetência superveniente do STJ para processar e julgar a APn 897, em razão da aposentadoria do ora agravante no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência do STJ, para processamento e julgamento de processo-crime a envolver agente com prerrogativa de foro, permanece mesmo após a aposentadoria do acusado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A superveniência de aposentadoria no cargo de Conselheiro do TCERJ não afasta a prerrogativa de foro do paciente perante o STJ para julgamento dos crimes praticados no exercício do cargo (HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. A manutenção da competência do STJ também se justifica em razão da conexão entre os fatos imputados ao agravante e aos demais corréus detentores de incontroversa prerrogativa de foro. 



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC 234245 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 16-05-2025)



    “Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame: Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. 



    II. Questão em discussão: Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. 



    III. Razão de decidir: O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 



    IV. Dispositivo: Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 81139 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para prosseguimento regular do feito, mantendo-se a validade dos demais atos praticados, observando-se os parâmetros fixados pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente